Tribunal: TJMT
Processo: 1030786-56.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030786-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), MATHEUS VICTOR SANTANA - CPF: 081.596.521-43 (IMPETRANTE), JUIZO DAS GARANTIAS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), no qual se busca a revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), além da apreensão de balança de precisão e outros apetrechos para comercialização.

4.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela forma de acondicionamento da droga e pelos indícios de dedicação à mercancia ilícita, caracteriza risco efetivo à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5.

A jurisprudência do STJ e o Enunciado n. 25 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT reconhecem que a quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva.

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a necessidade da segregação, quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública (Enunciado n. 43 do TCCR/TJMT).

7.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do caso, nos termos do art. 282, I e II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, aliada à presença de balança de precisão, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes indícios concretos de dedicação à atividade criminosa.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando a gravidade concreta da conduta evidencia risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.012.930/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 2.9.2025; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 4.12.2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024; Enunciados n. 25 e 43 do TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Dannilo Monteiro Lima
,
em favor de
MATHEUS VICTOR SANTANA
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, nos autos de prisão em flagrante nº 1015769-48.2025.8.11.0042.

Aduz o impetrante que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente padece de fundamentação idônea e individualizada, limitando-se à gravidade abstrata do delito imputado, sem a devida demonstração dos requisitos autorizadores da segregação excepcional. Sustenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculo laboral lícito e inserção social definida, circunstâncias que, a seu ver, evidenciam a suficiência e adequação da adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalta também que o pedido de revogação da prisão preventiva não foi devidamente analisado, tendo sido indeferido de forma genérica, sob justificativa padrão de garantia da ordem pública, sem exposição de elementos individualizados que evidenciem a real necessidade da medida extrema.

Dessa forma, por considerar configurado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, requer a concessão liminar da ordem para que seja colocado em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
313370886
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 314995365).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pela
denegação da ordem,

verbis
:

“
Sumário:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pedido de revogação da prisão preventiva – Alegada ausência dos requisitos da custódia cautelar – Inocorrência – Liminar indeferida – Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovada – Necessidade de garantia da ordem pública e de resguardo do meio social, diante da gravidade do delito – Expressiva quantidade e natureza das drogas apreendida – Inteligência do Enunciado Criminal nº 25 TCCR/TJMT – Princípio da confiança no juiz natural da causa – Decreto preventivo hígido – Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão – Existência de predicados pessoais favoráveis – Irrelevância diante da necessidade da segregação – Aplicação do Enunciado Orientativo nº 43 do TCCR/TJMT – Ausência de constrangimento ilegal –
Pela denegação da ordem.
”.
(Id. 266596750)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão veiculada no presente
writ
consiste na obtenção de provimento jurisdicional que determine a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais exigidos para a decretação da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo cabível, em substituição, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme autoriza o art. 319 do mesmo diploma legal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).

Conforme descrito no boletim de ocorrência, a prisão foi efetuada durante patrulhamento realizado no bairro Pedra 90, ocasião em que os policiais foram abordados por um transeunte, o qual informou que os indivíduos identificados como Matheus e Davi estariam comercializando substâncias entorpecentes em um dos quartos de uma quitinete localizada no bairro Voluntários da Pátria. Diante da informação, a guarnição deslocou-se até o referido endereço, onde visualizou dois suspeitos, sendo que um deles conseguiu empreender fuga. O paciente, por sua vez, foi detido no local e, em sua posse, foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes, bem como uma balança de precisão.

Realizada a audiência de custódia, o Juízo competente homologou a prisão em flagrante e, ato contínuo, converteu-a em prisão preventiva, fundamentando a decisão na necessidade de garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta delituosa e da suposta imprescindibilidade da segregação cautelar para a prevenção da reiteração delitiva.

Transcreve-se, a seguir, o teor da decisão judicial que converteu a prisão em preventiva,
verbis
:

“(...) Analisando os autos, constato que as prisões em flagrante estão material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento. Isso porque consta no Boletim de Ocorrência que, ao realizar o patrulhamento no bairro Pedra 90 recebeu informações de um transeunte de que os indivíduos Matheus e Davi estariam realizando comércio de entorpecentes em um quarto de uma quitinete situado no bairro Voluntários da Pátria. Assim, os policiais se deslocaram até o local e localizaram os dois indivíduos, sendo que um conseguiu empreender fuga. O Flagranteado Matheus foi detido e localizado em posse de uma variedade de substâncias entorpecentes, sendo inclusive localizada balança de precisão.

Para enfatizar, transcrevo parte do depoimento apresentado pelo Policial Militar, Rafael Apolinária de Oliveira Souza:

"QUE encontra-se de plantão nesta data, e, consoante a narrativa do Boletim de Ocorrência, ratifica-o integralmente, pois são os fatos; QUE a equipe policial Gap 01, durante patrulhamento pelo bairro pedra 90, recebeu informações de um transeunte, o qual não quis se identificar por medo de represálias por parte de uma facção criminosa atuante na região; QUE o denunciante relatou que, na rua P, no bairro Voluntários da Pátria, haveria um quarto de uma quitinete sendo utilizado por dois indivíduos, identificados pelo denunciante como Davi e Matheus, vulgo Costela, para comércio e embalo de entorpecentes; QUE informou ainda que o quarto seria o único localizado nos fundos do imóvel e que os suspeitos estariam transitando em um veículo Fiat Pálio de cor branca; QUE de posse das informações, a equipe deslocou até o endereço indicado e avistou o veículo descrito estacionado em frente à referida quitinete; QUE ao passar em frente ao imóvel, foram visualizados dois indivíduos saindo pelo portão, os quais, ao perceberem a presença da viatura policial, empreenderam fuga para os fundos do terreno; QUE diante da fundada suspeita, foi realizado o acompanhamento dos suspeitos, logrando êxito em abordar o indivíduo identificado como Matheus; QUE o segundo suspeito pulou o muro e fugiu, tomando rumo ignorado; QUE o suspeito Matheus portava uma sacola plástica de cor branca e, ao ser verificado o conteúdo, constatou-se tratar de entorpecentes, sendo 98 (noventa e oito) porções de substância análoga à maconha; QUE em entrevista, o abordado declarou que estava no local embalando a droga juntamente com o segundo suspeito, que havia fugido, e indicou o quarto onde havia mais entorpecentes, sendo o quarto com as mesmas características repassadas pelo denunciante; QUE foi realizada busca no cômodo indicado, sendo localizados, dentro de uma geladeira 10 (dez) porções de substância análoga à maconha e 01 (um) pedaço grande da mesma substância, sobre uma mesa, 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme; QUE no interior do quarto foi localizada 01 (uma) porção média de substância análoga à cocaína. QUE diante do flagrante delito, o suspeito Matheus recebeu voz de prisão, sendo conduzido à Central de Flagrantes para as providências cabíveis, com o uso de algemas, sem lesões corporais aparentes; ". (Grifei).

O Laudo Pericial comprovou que as substâncias localizadas com o flagranteado se tratam de maconha e cocaína.

Posto isso, verifico que há indícios de materialidade e autoria do crime, consoante se infere do depoimento do policial, do termo de apreensão, do boletim de ocorrência e do laudo pericial.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presente indício de autoria, verifico a imprescindibilidade da segregação cautelar do flagranteado, uma vez que foi encontrada em posse de porções de maconha e cocaína. Ademais, foi localizada balança de precisão. Assim, há indícios de que se trata de mercancia.

Com isso, é evidente o perigo libertatis, em razão da gravidade da conduta, pela garantia da ordem pública.

Portanto, não há dúvida da imprescindibilidade de segregação cautelar da flagranteado para impedir a prática de novos delitos. (...)”.

(PDF, págs. 170/175).

Na sequência, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, sob o fundamento de que permanecem presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, consubstanciados na prova da existência do crime, na presença de indícios suficientes de autoria e na constatação do risco que a manutenção do estado de liberdade do autuado representa à ordem pública.

O juízo
a quo
considerou que “
O abalo a ordem pública está demonstrado de maneira tal a ensejar a prisão e a mantê-la, notadamente pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do Enunciado nº 25 do TJMT[1], tratando-se da apreensão de: i) 189,96 g de Cannabis sativa L. (maconha), acondicionados em 98 (noventa e oito) porções de material vegetal seco; ii) 568,48 g de Cannabis sativa L. (maconha), em 11 (onze) porções fragmentadas em tabletes; e iii) 139,81 g de Cocaína, embaladas em 03 porções
” (PDF, pág. 235).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública,
destacando a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes, circunstância que, em tese, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas e a necessidade da prisão como forma de impedir a reiteração delitiva.

Tais elementos superam a mera presunção abstrata de gravidade do delito e configuram risco concreto à ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do CPP.

Veja que a quantidade e variedade de droga, somadas à balança de precisão, traduzem gravidade concreta suficiente a legitimar a custódia extrema, notadamente em delitos de tráfico, em que a periculosidade social descortinada pelas circunstâncias da apreensão reclamam resposta cautelar mais incisiva.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, foram apreendidos com o paciente: 189,96g de Cannabis sativa L. (maconha), acondicionados em 98 (noventa e oito) porções de material vegetal seco; 568,48g de Cannabis sativa L. (maconha), em 11 (onze) porções fragmentadas em tabletes; e 139,81g de Cocaína, embaladas em 03 porções.

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de balança de precisão e outros petrechos utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes, constituem indícios veementes da prática do crime de tráfico de drogas, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a expressiva quantidade de drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (1.172g - mil e cento e setenta e dois miligramas - de cocaína), demonstrando a periculosidade da agravante e a necessidade de garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte Superior considera que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso são suficientes para justificar a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. (...)”.
(AgRg no HC n. 1.012.930/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.)

Acerca da matéria, o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe que:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Desse modo, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como das circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante, que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa.

Assim, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
MATHEUS VICTOR SANTANA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025